Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-90.2016.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001310-90.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO SOUZA DA SILVA - CPF: 029.548.061-09 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DA SILVA BARROS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INOCORRÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CONFISSÃO

JUDICIAL
E DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA

–
2) DESCLASSIFICAÇÃO

DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
– DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Incabível o acolhimento do pleito visando à
absolvição
do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações testemunhais e, especialmente, em sua
confissão

judicial
.

2)

Comprovada nos autos, por provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, a simulação de uso de arma de fogo na empreitada criminosa, agindo o agente com o fim de diminuir a resistência da vítima e atemorizá-la, configurada está a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

3)

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Henrique da Silva Barros
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001310-90.2016.8.11.0004 Cód. nº 217453, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Sustenta que não há nos autos termo de reconhecimento pessoal e que o acervo probatório se resume à mera declaração da vítima que se mostra dissociada dos demais elementos de prova.

Subsidiariamente, busca a
desclassificação da conduta para o delito de furto simples
, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça empregada durante a subtração.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id. 146737224).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 146737228).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 148094175), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante
–
1)
Absolvição – ausência de prova quanto ao reconhecimento do apelante como autor do crime –
Descabimento
– Vítima e testemunha afirmam que reconheceram o apelante como sendo o autor do crime.
2)
Desclassificação para furto –
Impossibilidade
– grave ameaça está amparada na versão da vítima que descreveu a conduta delitiva.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto
”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para furto simples.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
18 de setembro de 2015, por volta das 16h00, em via publica, na ponte da BR-070 sobre o rio Garças, divisa dos Estados de Mato Grosso e Goiás, o apelante, utilizando-se de grave ameaça, consistente na simulação do porte de arma, subtraiu para si a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Ressai dos autos que a vítima estava caminhando quando o apelante aproximou-se repentinamente de bicicleta e anunciou o assalto, colocando a mão nas costas, simulando emprego de arma e exigindo que a vítima lhe entregasse dinheiro se não a mataria. Consta que o ofendido, sentindo-se ameaçado, entregou toda a quantia em dinheiro que possuía na carteira e o acusado evadiu-se do local.

Apurou-se, ainda, que após a subtração, a vítima comunicou o fato a Autoridade Policial, repassando as características do suspeito e da bicicleta utilizada para a fuga. Na mesma data, por volta das 18h0, a Polícia Militar recebeu uma informação anônima noticiando que o suspeito estaria embaixo da ponte do Rio Araguaia na cidade vizinha de Aragarças-GO. A par desta informação, uma guarnição se deslocou ao referido local, onde localizaram o apelante e a bicicleta utilizada para fuga, sendo que na sua busca pessoal encontraram parte da quantia subtraída.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

1)

Da absolvição por insuficiência probatória.

Inicialmente, pretende a defesa a
absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a prova produzida resume-se na palavra da vítima, que estaria dissociada dos demais elementos probatórios, além de que não há nos autos termo de reconhecimento realizado pela vítima.

No entanto,
o pleito não procede
.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 146737202 - Pág. 12), termo de exibição e apreensão (Id. 146737202 - Pág. 27), boletim de ocorrência (Id. 146737202 - Págs. 28/29) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

A
vítima
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, foi segura em apontar a autoria delitiva ao apelante.

Na fase inquisitorial, sustentou que caminhava pela Ponte do Rio Garças, quando foi abordada pelo apelante, que lhe ameaçou, exigiu o dinheiro de sua carteira e na sequencia empreendeu fuga. Sustentou que acionou a polícia, passou as características físicas e indumentárias do suspeito e na mesma data os policiais localizaram o apelante, com a bicicleta usada no roubo, tendo o reconhecido naquela oportunidade
(Id. 146737202 - Pág. 20).

Em juízo, confirmou os fatos narrados, sustentando que estava atravessando a ponte quando foi abordado pelo apelante, que chegou perguntando se ele possuía dinheiro, ordenou que se deitasse no chão e ficasse quieto, pois estava armado.

Narrou que o apelante lhe mostrou a arma de fogo e lhe desferiu dois tapas, um nas costas e outro próximo a orelha; que ele colocou a mão em seu bolso, pegou a sua carteira, retirou o dinheiro e empreendeu fuga. Encerrou dizendo que reconheceu o apelante na delegacia de polícia
(Relatório de mídias, Id. 146737204 - Pág. 1).

Nesse ponto, em que pese não conste nos autos termo de reconhecimento formalizado pela vítima, mas tão somente as suas declarações, não implica na insuficiência probatória, mormente porque o próprio apelante confessou que praticou o delito em desfavor da vítima.

Em que pese tenha permanecido em silêncio na fase inquisitorial, em juízo,
o apelante
confessou parcialmente
a prática da conduta, sustentando que viu a vítima com o dinheiro e pediu para que ela o entregasse, o que foi feito. Afirmou que a vítima deve ter ficado com medo do jeito que ele estava (fazendo alusão as suas vestimentas e estado físico), mas que não houve ameaça em relação a ela e que não portava arma de fogo
(Relatório de mídias, Id. 146737204 - Pág. 1).

A reforçar ainda mais o conjunto de provas, tem-se os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

O policial
Welliton Dione Miguel
, em juízo, afirmou que receberam a informação do roubo via COPOM; fizeram patrulhamento, mas num primeiro momento, não encontraram o suspeito. Depois receberam a informação de que o suspeito estaria embaixo da ponte de Aragarças; deslocaram até o local e encontraram o réu, cujas características batiam com as passadas na ocorrência. Por fim, sustentou que o apelante, à época, confessou a autoria delitiva, dizendo ter gastado o dinheiro com droga
(Relatório de mídias, Id. 146737204 - Pág. 1).

Por sua vez, o policial
Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior
, também em juízo, narrou ter recebido, via COPOM, a informação de um roubo na ponte que liga Barra do Garças a Pontal do Araguaia, onde o suspeito teria ameaçado a vítima e subtraido R$ 70,00 em dinheiro. Afirmou que o suspeito só foi encontrado posteriormente, quando recebeu a informação de que estaria escondido em Aragarças.

Alegou ter abordado diversas pessoas, dentre elas o ora acusado, cujas características batiam com as fornecidas pela vítima. Encerrou dizendo que encontraram parte do dinheiro com o réu, que teria confessado a prática delitiva
(Relatório de mídias, Id. 146737204 - Pág. 1).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, especialmente pela confissão judicial do apelante e depoimentos da vítima e testemunhas, sob o crivo do contraditório, o qual estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a prática do roubo por parte do apelante.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– DELITO DE
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO
JUDICIAL
DA VÍTIMA E TAMBÉM PELA
CONFISSÃO
DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA (...)2. Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre in casu, uma vez que a própria
confissão
do réu, em harmonia com o depoimento da vítima, confirma indubitavelmente o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase policial e compõe, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelo delito de
roubo
descrito na exordial acusatória. (...)”

(N.U 1000222-06.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Em conclusão, restou comprovado o envolvimento do apelante na prática delitiva, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

2)

Da desclassificação do delito de roubo para furto simples.

No que tange ao pleito subsidiário, em que pese a defesa asseverar inexistir prova do emprego de grave ameaça ou violência por parte do apelante na ação delituosa, não se trata de conclusão extraível do acervo probatório, razão pela qual a pretensão desclassificatória também
não merece ser acolhida
.

Nota-se que o conjunto probatório aponta com clareza a conduta descrita no delito de roubo praticado pelo acusado, figura típica punível pelo fato da subtração da
res furtiva
ter sido precedida de grave ameaça à pessoa, para a subtração do aparelho celular do ofendido.

Consoante já sustentado, na fase inquisitorial,
a vítima
sustentou que caminhava pela Ponte do Rio Garças, quando foi abordada pelo apelante, que inicialmente queria lhe vender um aparelho celular para comprar droga, que insistia em lhe vender o aparelho e passou a ser coagido,
sentindo ameaçado pelo apelante, eis que a todo momento colocava a mão nas costas como se tivesse armado
.

Confira-se suas declarações:

“Que afirma que encontrava-se na cidade de Barra do Gar9as/MT vez que trabalha como BAR MAN; Que na data de hoje por volta das 16:00 hs caminhava pela Ponte do Rio Garças; Que o declarante foi abordado pela pessoa do autuado; Que inicialmente o autuado queria lhe vender um aparelho celular; Que segundo o autuado queria comprar um 'po': Que o autuado insistiu com que o declarante adquirisse o celular; Que neste instante passou a ser coagido e se sentiu amea9ado pelo autuado; Que o autuado solicitou com que abrisse sua carteira; Que afirma ter aberto sua carteira momento em que o autuado subtraiu a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em sua carteira; Que então o autuado lhe disse que teria lhe abordado pois lhe mataria, vez que segundo aquele o declarante teria mexido com mulher de bandido; Que afirma não ter notado a chegado do autuado; Que então apos o investigado empreendeu fuga; Que diante dos fatos o declarante acionou a policia militar; Que policiais militares foram ao seu encontro; Que os militares colheram dados; Que decorrido algum tempo policiais militares lhe procuraram afirmando que haviam localizado o autor do delito; Que afirma que o autuado a todo - momento colocava a mão nas costas como se tivesse armado; Que nas sede da Central de Atendimento o declarante reconheceu o autuado como. sendo o autor do delito em comento; Que o autuado tem as seguintes caracteristicas: magro, alto, cabelo loiro, short escuro e camisa escura, bem como um bone de cor escuro; Que afirma ser o autuado de fato o autor do delito em comento”

(Id. 146737202 - Pág. 20).

Em juízo, confirmou os fatos narrados, sustentando que estava atravessando a ponte quando foi abordado pelo apelante, que chegou perguntando se ele possuía dinheiro, ordenou que se deitasse no chão e ficasse quieto, pois
estava armado
.

Narrou que o apelante lhe mostrou a arma de fogo e lhe desferiu dois tapas, um nas costas e outro próximo a orelha; que ele colocou a mão em seu bolso, pegou a sua carteira, retirou o dinheiro e empreendeu fuga. Encerrou dizendo que reconheceu o apelante na delegacia de polícia
(Relatório de mídias, Id. 146737204).

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras das vítimas em ambas as fases, em harmonia aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Destarte, diferente do sustentado pela defesa, o acervo probatório produzido em ambas as fases da persecução penal, revela-se o bastante para comprovar que o recorrente empregou grave ameaça para subtração do patrimônio alheio, inclusive, simulando estar portando arma de fogo.

Importante frisar que a grave ameaça ocorre com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; ademais, trata-se de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

Sobre o tema, explica o doutrinador Rogério Greco:

“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. (...). No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele extato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima.”
(in Código Penal Comentado, 8ª ED., 2014, pág. 503).

E nesse contexto, a melhor doutrina e jurisprudência tem adotado o entendimento no sentido de que a simulação de porte de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, sendo conduta suficiente para causar intimidação da vítima.

Confira-se:

“(...) 2. "
É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo
, (...)" (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3. O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo. Precedentes. 4. Na espécie, consoante extraído da moldura fática delineada no acórdão, os agentes, simulando estarem armados, abordaram as mulheres, à noite, de surpresa, pelas costas e anunciaram o assalto. Nesse contexto, resta suficientemente caracterizada a grave ameaça tipificada no art. 157, caput, do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, POR 07 VEZES E NO ART. 309 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CAUSANDO TEMOR ÀS VÍTIMAS – (...). O anúncio do assalto, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, se mostra elemento apto à caracterização do crime de roubo, restando preenchidas os elementares do delito descrito no art. 157 do Código Penal”

(N.U 0006710-46.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RÉU PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS – (...) 1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de grave ameaça, refletida na simulação de arma fogo e no anúncio de assalto contra as vítimas (...)”

(N.U 0004935-90.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Desse modo, é indubitável que o
modus operandi
do apelante subsume-se à figura do roubo, porquanto ainda que os delitos de roubo e de furto se assemelhem com a vontade de subtração de coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência da vítima
.

Assim, as provas produzidas na instrução criminal revelam real acerto da sentença condenatória quanto à subsunção da conduta praticada pelo apelante às penas do art. 157 do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

O Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Paulo Henrique da Silva Barros,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023